Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ACUSADO COM VESTIMENTA PADRONIZADA DO SISTEMA PRISIONAL. OFENSA À DIGNIDADE DO PRESO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DIVERSOS DISPAROS EM VIA PÚBLICA.
1 - A utilização de roupas brancas durante o julgamento no Tribunal do Júri não viola dignidade do preso. No Distrito Federal, diferente de outras unidades da federação, nas quais os detentos utilizam roupas com cores chamativas ou uniformes com o nome da instituição, a vestimenta é branca, discreta e fornecida pelos próprios familiares do preso. Não denota qualquer ofensa à sua dignidade.
2 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
3 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos.
4 - Extrapola a culpabilidade prevista para o tipo penal de homicídio o fato de serem efetuados múltiplos disparos, em via pública e com risco a terceiros transeuntes, porque evidencia maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
5 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no STJ como neste Tribunal de Justiça, a fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente.
6 - Apelações não providas.